Tribunal: TJES
Processo: 5017997-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017997-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: FIALHO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017997-35.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: ROMENIGUE SILVA DE SOUZA e FIALHO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL. COBRANÇA PELO CONSÓRCIO DE TAXA DE ADESÃO, FUNDO DE RESERVA, CLÁUSULA PENAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRAL QUANDO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO PELO DESISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL. JUROS MODIFICADOS DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contrato de consórcio com a requerida, tendo adimplido o valor de R$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais) em decorrência de promessa de contemplação. Tendo em vista que a promessa de contemplação não foi cumprida, pugna pela rescisão do contrato, restituir do valor adimplido e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$4.713,41 (quatro mil, setecentos e treze reais e quarenta e um centavos) ao autor, com abatimento do percentual de 0,33%, incidência de correção monetariamente a contar de cada desembolso de cada parcela e juros moratórios a partir da citação.

Nas razões recursais, a requerida Multimarcas Administradora De Consórcios LTDA pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa, nos termos do art. 3° da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, argumenta pela validade da cobrança de taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva, cláusula penal e taxa de administração integral. Por fim, pugna pela fixação de juros sobre a condenação a partir do encerramento do grupo ou quando da contemplação da cota do consórcio.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Quanto à preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa, verifico que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando
inovação recursal
,
prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, entendo pela ocorrência de preclusão da tese,
diante da configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023)

Dessa forma, em decorrência do instituto da preclusão,
não conheço da preliminar de incompetência do juízo
, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, o valor previamente adimplido pelo consorciado desistente deve ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo, conforme estabelecido em sede de sentença.

Pugna a recorrente pelo reconhecimento da validade da cobrança de diversas taxas contratuais, sendo devida a retenção de valores no momento da restituição da quantia previamente adimplida pelo consorciado desistente.

Deixo de conhecer a tese recursal quanto à taxa de seguro de vida,
uma vez que a cobrança foi considerada como válida pelo juízo de 1° grau, sendo autorizada a retenção de valores, inexistindo interesse recursal.

Em relação à taxa
de administração,
entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 04 (quatro) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(15% ÷ 184 meses) x 4 meses], conforme decidido pelo juízo
a quo
.

Por conseguinte, entendo como abusiva a cobrança de
taxa de adesão
, uma vez que configura cobrança em duplicidade, tendo em vista que a recorrente já é adimplida através da taxa de administração, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTIUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA Nº 35/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O adiantamento da taxa de administração, trata-se, na verdade, de taxa de adesão. A taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo, de modo que faz parte da taxa de administração. Deste modo, ainda que seja cabível a retenção da taxa de administração conforme disposto no contrato, não é possível a retenção da taxa de adesão, constituindo sua cobrança em bis in idem. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao entender que somente é possível a retenção do montante pago a título de fundo de reserva e de cláusula penal se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados. 3. Quanto ao contrato de seguro, é necessário que a administradora do consórcio demonstre que o serviço foi devidamente contratado, sob pena de ser vedado a retenção dos respectivos valores. 4. Este tribunal de Justiça, quanto a correção monetária, tem entendimento majoritário de que as parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso respectivo de cada parcela (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês são devidos após o 30º dia do encerramento do grupo, desde que caracterizada a mora da administradora. Logo, a atualização monetária deve incidir desde a data do desembolso do valor pelo consorciado. 5. Negou-se provimento ao apelo da ré. (TJ-DF 07054358620218070007 1430485, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022).

Portanto, considerando que a taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora de consórcio, valor já abarcado na taxa de administração, entendo pela ilegalidade da cobrança da taxa.

Ademais, consoante disposto pelo juízo sentenciante, indevida a retenção do
fundo de reserva
, uma vez que,

apurado eventual saldo positivo, o valor deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição, consoante entendimento firmado pelo STJ:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos à correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014).

No tocante a
cláusula penal,
acertado o posicionamento do juízo sentenciante, no sentido de que o desconto só poderá operar em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, conforme entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018).

Assim sendo, tendo em vista que a recorrente não comprovou o prejuízo ensejado pelo cancelamento contratual, bem como considerando o curto período de duração do contrato, mantenho o reconhecimento da nulidade da cláusula penal.

Tenho, por fim, que sobre a restituição devida pela recorrente, incide juros moratórios e os juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo, o que estabelece de ofício.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Por se tratar de matéria de ordem pública, fixo, de ofício, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo do consórcio sobre a condenação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)